Tribunal: CARF
Processo: 14033.001160/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.001160/2007-88
ACÓRDÃO
2003-006.912 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERMANO E BEZERRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/07/2006
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar a preliminar nele suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.912 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.001160/2007-88
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 298/302 interposto contra decisão da DRJ em
Salvador/BA, de fls. 289/293, que julgou parcialmente procedente o lançamento referente à
Contribuição Social patronal, com adicional para o SAT/RAT, da parte relativa aos segurados
contribuintes individuais, bem como às contribuições devidas a Terceiros, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, conforme auto de
infração DEBCAD n° 37.008.501-9, de fls. 04/55, lavrado em 26/09/2006, relativo a fatos
geradores ocorridos no período de 04/2001 a 07/2006, com ciência da RECORRENTE em
27/09/2006, mediante assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 197.888,00, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 59/63, apesar da contribuinte ter
apresentado, no período de 04/2001 a 07/2006, GFIPs informando se tratar de empresa optante
pelo SIMPLES, inclusive recolhendo GPS como tal, o contribuinte não apresentou documentação
hábil que comprovasse sua efetiva opção pelo SIMPLES, situação também constatada pela
fiscalização em consultas realizadas nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal (fl. 67).
Desta feita, apurou o crédito tributário com base nas folhas de pagamento dos
segurados, assim como em Recibos de pagamento de salários, Recibos de Férias, Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho e GFIPs.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou impugnação de fl. 118, em 11/10/2006, oportunidade
em que alegou tão-somente o seguinte:
GERMANO E BEZERRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ
01.336.468/0001-14, localizada no CJ. 02 UI Rua 30, casas 33/34, bairro Núcleo
Habitacional, no município de Novo Gama, Goiás, vem através desta esclarecer
alguns pontos:
1- A empresa realizou todas as defesas necessárias para cada notificação;
2- A firma GERMANO E BEZERRA Ltda também realizou o parcelamento junto a
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA (conforme documentação em anexo)
da parte patronal.
3- A empresa e a contabilidade estão empenhadas em resolver todo esse mal
entendido e pede a colaboração e o entendimento desse órgão fiscalizador.
Diante do exposto, venho requerer que não seja aplicada a sanção.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.912 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.001160/2007-88
3
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 289/293):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/07/2006
Ementa:
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR.
O direito de a Administração Tributária apurar e constituir seus créditos, no
lançamento por homologação, quando constatada a existência de recolhimento
antecipado relativo ao fato gerador do tributo exigido, extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências compreendidas no período de 04/2001 a 07/2001, por observar que, nestas
competências a contribuinte realizou pagamento antecipado, ainda que parcial. Desta feita, para
tais competências, aplicou a regra de contagem nos termos do art. 150, §4o, do CTN, pois a ciência
do contribuinte ocorreu em 22/09/2006.
Desta forma, concluiu:
Neste diapasão, declaro a decadência do direito de a Administração Tributária
constituir os créditos apurados nas competências 05 a 07/2001, por terem sido
ultrapassados os cinco anos até a data da ciência do contribuinte. Os valores
referentes às competências 04/2001 e 08/2001 e seguintes não foram atingidos
pela decadência, seja porque não houve recolhimentos para tais competências e o
dispositivo legal aplicável é o art. 173, inciso I, do CTN, seja porque houve
recolhimentos mas o prazo decadencial de cinco anos não chegou a ser atingido.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/05/2017,
conforme AR de fl. 295, apresentou recurso voluntário de fls. 298/302 em 02/06/2017.
Preliminarmente, alega a ocorrência de prescrição intercorrente por ter o presente
feito ficado paralisado de 11/10/2007 a 21/10/2014, com base no art. 1°, § 1°, da Lei 9.873/1999.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.912 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.001160/2007-88
4
VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Prescrição Intercorrente
A única razão de defesa apresentada pelo RECORRENTE diz respeito à suposta
ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, haja vista o processo ficou paralisado de
11/10/2007 a 21/10/2014, ou seja, pelo período de 07 (sete) anos. Invoca em sua defesa o art. 1°,
§ 1°, da Lei 9.873/1999.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
A Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afasta a
aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.912 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.001160/2007-88
5
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em julgado
da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito tributário, não
havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição, tampouco da prescrição
intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
O prazo de prescrição mencionado pela RECORRENTE e previsto no art. 1o, §1o da
Lei no 9.873/1999 diz respeito ao processo administrativo disciplinar de caráter punitivo. Veja-se:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
Contudo, a mesma lei acima citada, em seu art. 5o, prevê expressamente que a
prescrição intercorrente não se aplica aos processos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Isto porque, como cediço, a ação fiscal não tem natureza punitiva, mas visa apenas
a devida constituição do crédito tributário. Por sua vez, tampouco o crédito tributário tem
qualquer natureza punitiva, conforme expressamente determina o art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Assim, não há como se falar em aplicabilidade da norma contida na Lei no
9.873/1999 ao processo administrativo fiscal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário para REJEITAR a
preliminar acerca da prescrição intercorrente e, ao final, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos
das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 310
DF CARF MF
Original